Tribunal: TJDFT
Processo: 0704377-44.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA PENAL DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. INAPTIDÃO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. LAUDO EM DESACORDO COM A LEI DISTRITAL No 4.949/2012 E COM AS RESOLUÇÕES CFP No 006/2019 E 002/2016. NULIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. É inadequado o pedido de efeito suspensivo no bojo do recurso (art. 1.012, §3o, do CPC).
2. A prática de ato administrativo, consistente em avaliação psicológica, em desacordo com a legislação distrital afeta à realização de concursos públicos e com Resoluções do CFP que disciplinam a matéria autoriza o controle do Poder Judiciário.
3. Constatadas ilegalidades na realização da avaliação psicológica, impõe-se a anulação do ato impugnado.
4. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDA.